Tribunal: TJSP
Processo: 1023765-77.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL E ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS – COMPOSSE - Pleito recursal da ré parcialmente acolhido, para fins de tornar proporcional o valor do aluguel devido ao ex-cônjuge, o autor – Ocupação do imóvel pela ré que não ocorre com exclusividade, vez que o bem é residência da filha menor do casal – Indenização mensal devida pela ex-esposa reduzida para 1/3 do valor estimado

Ementa:
ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL E ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS – COMPOSSE - Pleito recursal da ré parcialmente acolhido, para fins de tornar proporcional o valor do aluguel devido ao ex-cônjuge, o autor – Ocupação do imóvel pela ré que não ocorre com exclusividade, vez que o bem é residência da filha menor do casal – Indenização mensal devida pela ex-esposa reduzida para 1/3 do valor estimado para o locativo mensal – Possibilidade, outrossim, de compensação, por ocasião da alienação do bem, dos valores pagos pela ré, com exclusividade, a título de financiamento imobiliário, obrigação que, em verdade, é de titularidade de ambos os contratantes, adquirentes dos direitos sobre o imóvel – Benfeitorias úteis e necessárias comprovadamente realizadas que também são passíveis de rateio e compensação, em oportuna liquidação de sentença – Sucumbência recíproca configurada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250724
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023765-77.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante DANIELE
APARECIDA SUFI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CASSIANO CAVALCANTI
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023765-77.2017.8.26.0554 -Voto no 6879
2
VOTO No 6879
Apelação n. 1023765-77.2017.8.26.0554
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Santo André
Juiz: Dr. André Luis Rodrigo Prado Norcia
Apelante: DANIELLE APARECIDA SUFI
Apelado: CASSIANO CAVALCANTI FERREIRA
ALIENAÇÃO
JUDICIAL
DE
BEM
IMÓVEL
E
ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS COMPOSSE - Pleito
recursal da ré parcialmente acolhido, para fins de tornar
proporcional o valor do aluguel devido ao ex-cônjuge, o autor
Ocupação do imóvel pela ré que não ocorre com exclusividade,
vez que o bem é residência da filha menor do casal Indenização
mensal devida pela ex-esposa reduzida para 1/3 do valor estimado
para
o
locativo
mensal

Possibilidade,
outrossim,
de
compensação, por ocasião da alienação do bem, dos valores pagos
pela ré, com exclusividade, a título de financiamento imobiliário,
obrigação que, em verdade, é de titularidade de ambos os
contratantes, adquirentes dos direitos sobre o imóvel

Benfeitorias úteis e necessárias comprovadamente realizadas que
também são passíveis de rateio e compensação, em oportuna
liquidação de sentença Sucumbência recíproca configurada
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de ação proposta por CASSIANO CAVALCANTI
FERREIRA em face de DANIELE APARECIDA SUFI, objetivando a extinção do
condomínio vigente sobre o imóvel descrito na petição inicial, com arbitramento, em seu
favor, de aluguel mensal de R$ 600,00, decorrente da ocupação exclusiva do imóvel pela
ré. Pede, ainda, a condenação desta ao pagamento dos locativos atrasados desde 2014,
a somar R$ 10.800,00.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Diante
do
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para: A) determinar a extinção do condomínio entre as partes
sobre o imóvel descrito na inicial, procedendo a avaliação do bem e a realização de leilão
judicial do mesmo, conferindo direito de preferência aos condôminos nos termos do
artigo 1.322, do Código Civil, devendo o valor auferido ser utilizado para pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023765-77.2017.8.26.0554 -Voto no 6879
3
eventuais despesas que existirem sobre o imóvel e, que tais despesas deverão ser
pagas na proporção de 50% pela requerente e 50% pelo requerido, sendo a mesma
proporção quanto à partilha do saldo remanescente. Deverá o credor-fiduciário ser
notificado e advertindo expressamente, quando da hasta pública a fim de evitar nulidade;
B) Condenar a ré a pagar ao autor indenização, que será apurada em liquidação de
sentença, e consistirá na metade do valor comercial do aluguel do imóvel, a partir da
citação no presente feito, com reajustes pelo IGP-M, até a data da efetiva desocupação
ou alienação. Os valores serão acrescidos de correção monetária e juros de mora legais
(1% ao mês) desde os respectivos vencimentos.
A sucumbência é recíproca, mas o autor decaiu de parte
mínima de sua pretensão, motivo pelo qual condeno a ré a pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, § 3o, do Código de Processo
Civil, tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça.” (fls. 168/174).
Apela a ré, sustentando, em síntese, que no período de
ocupação do imóvel, arcou sozinha com o pagamento do financiamento deste, bem
como com os custos de manutenção da propriedade. No mais, o imóvel é também
habitado pela filha menor das partes, de forma que lhe cabe, no máximo, pagamento de
25% do valor do aluguel (fls. 176/183).
Recurso processado e respondido a fls. 186/197.
É o relatório.
Cuida-se de ação movida por Cassiano Cavalcanti Ferreira
contra Daniele Aparecida Sufi.
Reclamou ser, com a ré, copossuidor do imóvel descrito da
petição inicial, partilhado em 50% para cada um, por ocasião do divórcio.
Nada
obstante, a demandada vem ocupando com
exclusividade o bem, desde 28/10/2014, nada pagando, sendo devida, pois, a cobrança
mensal de alugueis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023765-77.2017.8.26.0554 -Voto no 6879
4
Calculou o valor da dívida da demandada em R$ 10.800,00
e ajuizou a presente ação, em busca da indenização devida, bem como a venda judicial
do imóvel.
O
N.
Magistrado
de
Primeira Instância, ao julgar
parcialmente procedente o pedido, assim consignou:
“Deve-se observar que o imóvel em questão está financiado
e que há saldo pendente de pagamento, sendo assim, as partes não são ainda
proprietárias do bem, o que não impede, contudo, o reconhecimento do direito de
extinção do condomínio e da alienação judicial que ficará restrita aos direitos das partes
sobre o imóvel, com a clara advertência a respeito da situação do bem.
(...)
Dessa forma, não cabe à ré a pretensão de que o autor seja
responsabilizado por 50% dos valores despendidos por ela em relação às parcelas que
pagou sozinha após o divórcio, nem mesmo o valor utilizado para reformar o bem. Ela
usufruiu do bem comum por todo o período, individualmente, sem qualquer
contraprestação, o que se pode considerar compensados os valores aos quais teriam
direitos as partes, com relação aos ônus e aos bônus do imóvel.
No entanto, verifica-se que também não cabe ao autor o
valor de todos os meses de aluguel em que a ré utilizou o bem após o divórcio.
O marco temporal para o início do pagamento da
indenização de metade do valor do aluguel será a data da citação da ré nesta ação,
ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava. (...)”
(fls. 168/174).
Pois bem.
O recurso da ré comporta parcial provimento.
Nota-se que o autor não nega que filha menor do casal
ocupa o imóvel, o que é incontroverso.
Diante do dever de ambos os pais de prestar moradia à
prole menor, é certo que embora o percentual de direito de cada um dos litigantes sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023765-77.2017.8.26.0554 -Voto no 6879
5
o imóvel seja, de fato, de 50%, a ré não ocupa com exclusividade a metade do bem, o
que faz em conjunto com a filha.
Assim, é devido pagamento, pela ré, de prestação
equivalente a 1/3 do aluguel correspondente ao imóvel, parte esta, sim, que ocupa com
exclusividade.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO Ação de Arbitramento e Cobrança de Aluguéis
Imóvel comum Ajuizamento contra ex-esposa que utiliza o imóvel com exclusividade -
Sentença de improcedência Inconformismo do autor, alegando, basicamente, o direito de
receber aluguel pelo uso exclusivo do imóvel por parte da ré, não podendo tal direito ser
suprimido em razão do valor dos alimentos devidos ao filho menor. Por fim impugna os
benefícios da justiça gratuita concedidos à ré Parcial cabimento Ausência de elementos a
justificar a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à ré - Imóvel comum-
Residência da ré e do filho comum das partes - Fixação do aluguel em 1/3 da
avaliação, presumindo-se ser essa a fração ideal ocupada exclusivamente pela ré-
Recurso parcialmente provido.” (TJSP 9a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível
no 1004404-88.2018.8.26.0344 Des. Relator: José Aparício Coelho Prado Neto j. 26
de março de 2020).
“Ocorreu julgamento com a turma ampliada e o resultado foi
de provimento em maior densidade do que o foi proposto pelo digno Relator (3x2).
Encarregado de escrever apenas a parte da divergência; os demais pontos estão
resolvidos no voto do Relator que são incorporados. Arbitramento de aluguel. Casal
divorciado. O varão ocupa imóvel de menor valor enquanto a mulher habita, com as
filhas, casa com maior expectativa de renda. Nesse contexto e ainda que se possa
cogitar de pagamento de aluguel pela desproporcionalidade de utilização de bens
comuns, a parte a ser paga pela mulher deverá sofrer o desconto pelo fato de
dividir a habitação com duas filhas do casal, que ali residem desde a menoridade.
PROVIMENTO, em parte, para determinar que a mulher pague 25% da diferença de
alugueres entre os imóveis e não 50%.” (TJSP - 4a Câmara de Direito Privado - Apelação
Cível no 1011375-45.2018.8.26.0100 Des. Relator: ENIO ZULIANI j. 12 de dezembro
de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023765-77.2017.8.26.0554 -Voto no 6879
6
“Extinção de condomínio e indenizatória
E-mails
comprovam que Apelante efetivamente prejudicou venda do imóvel
Interesse-
necessidade do Apelado na ação (CPC 3o) Apelante descumpriu sua obrigação de
colaborar com venda e causou dano ao Apelado, que merece ser indenizado (CC 389)
Indenização deve ser reduzida proporcionalmente à medida que imóvel usado por
filhos comuns do casal Honorários de 15% adequados (CPC 20 § 3o) Recurso
parcialmente provido.” (TJSP - 7a Câmara de Direito Privado - Apelação no
0209808-56.2011.8.26.0100
Des Relator: Luiz Antonio Costa
j. 29 de março de
2016).
No mais, razão assiste à ré quanto ao direito de
compensação dos valores pagos, com exclusividade, a título de financiamento
imobiliário. Ora, com efeito, tais despesas não decorrem diretamente de sua ocupação
sobre o bem, sendo fruto de contrato firmado por ambas as partes para aquisição de
imóvel, tratando-se, em verdade, de obrigação de ambos.
Nesse sentido:
“Arbitramento de aluguel. Imóvel em condomínio. Apelante
utiliza a totalidade do bem. Pagamento da meação do apelado em condições de
sobressair. Valor envolvendo locatício é o que consta do laudo técnico, devidamente
apurado. Eventuais parcelas do financiamento e IPTU do imóvel, pagas pela
apelante, estão aptas à compensação de valores, sob pena de configuração do
enriquecimento sem causa. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.”
(TJSP - 4a Câmara de Direito Privado - de Apelação Cível no 1001471-19.2018.8.26.0288
Des. Relator: Natan Zelinschi de Arruda j. 31 de março de 2020).
No mesmo sentido, é devida a compensação de metade das
benfeitorias necessárias e úteis realizadas pela ré e que resultaram na valorização do
imóvel, certo que a ré trouxe documentos de fls. 137/146 que demonstram desde
colocação de pisos até troca de janelas, devendo o 'quantum' a ser indenizado ser
apurado em liquidação de sentença.
Destarte, é de rigor o parcial acolhimento do recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023765-77.2017.8.26.0554 -Voto no 6879
7
reduzir-se o valor do aluguel devido pela ré, bem como autorizar a compensação, por
ocasião da meação do produto da alienação do imóvel, dos gastos comprovados com
pagamento do financiamento imobiliário e benfeitorias necessárias e úteis.
A
sucumbência
recíproca
torna
devidos
honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa por ambas as partes.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora